Tribunal: TJES
Processo: 5015965-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015965-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CABIMENTO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS DESPROPORCIONAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas, deferiu a realização de prova pericial requerida pela parte autora, com fundamento na necessidade de preservação da contemporaneidade da prova em relação a parâmetros de mercado e tabelas oficiais de referência (como o SINAPI). O ente público agravante alega ausência dos pressupostos legais para a produção antecipada, cerceamento de defesa e desproporcionalidade dos honorários periciais fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere a produção antecipada de provas; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais do art. 381 do CPC para o ajuizamento da medida cautelar antecedente, bem como se houve cerceamento de defesa e fixação excessiva de honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O cabimento do agravo de instrumento deve ser reconhecido quando a impugnação recursal versa sobre pressupostos processuais da produção antecipada de provas, sobretudo diante de alegações de ordem pública, como a ausência de interesse de agir, o vício de procedimento e o cerceamento de defesa, afastando a interpretação literal do art. 382, § 4º, do CPC.
4.
A interpretação sistemática do CPC, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, permite a flexibilização da vedação recursal prevista no art. 382, § 4º, quando a insurgência recai sobre requisitos de admissibilidade da ação probatória.
5.
A produção antecipada de provas somente é cabível nas hipóteses dos incisos I a III do art. 381 do CPC, sendo inaplicável quando já proposta a ação principal, como no caso concreto, no qual não se verifica o risco de perecimento da prova nem a possibilidade de autocomposição ou de prevenção de litígio.
6.
A natureza técnica da perícia – voltada à análise de documentos administrativos e planilhas licitatórias – não exige urgência ou contemporaneidade que justifique sua antecipação em processo autônomo.
7.
A ausência de intimação das partes para manifestação sobre a nomeação do perito, apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico configura cerceamento de defesa, especialmente quando o objeto da perícia demanda conhecimento técnico especializado por parte da Administração Pública.
8.
A fixação dos honorários periciais em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) revela desproporcionalidade em relação à complexidade da prova e à natureza eminentemente documental da perícia, contrariando os critérios do art. 465, § 1º, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento:
10.
É cabível o agravo de instrumento contra decisão que defere a produção antecipada de provas quando o recurso questiona os pressupostos processuais da medida cautelar antecedente.
11.
A produção antecipada de provas exige demonstração de risco de perecimento, possibilidade de autocomposição ou prevenção de litígio, nos termos do art. 381 do CPC.
12.
A não observância do contraditório na nomeação de perito e na indicação de assistente técnico configura cerceamento de defesa.
13.
Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e a complexidade da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausencia de cabimento para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisao agravada, no sentido de revogar a tutela de urgencia de natureza cautelar, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Consoante relatado, a agravada argui a ausência de cabimento recursal, pois defende que “
a única hipótese autorizativa de recurso diz respeito ao indeferimento total da produção de prova, não havendo autorização legal para que se veicule, em recursos, matérias estranhas ao próprio pedido, pelo Requerente, à produção da prova de maneira antecipada
” (fls. 05-06 do evento 17056978).

A doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, de maneira que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Uma leitura apressada e estritamente literal do art. 382, §4º, do CPC levaria à conclusão de que a decisão que defere a produção de prova seria irrecorrível, independentemente de seus vícios ou da ausência de requisitos para o seu ajuizamento. Todavia, tal interpretação não resiste ao confronto com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, que informam todo o sistema processual civil brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar essa antinomia aparente, consolidou o entendimento de que a vedação do dispositivo supracitado não é absoluta, na medida em que o direito à prova não pode ser exercido em prejuízo de garantias processuais fundamentais da parte adversa.

Na realidade, a restrição recursal visa impedir que o réu utilize o incidente probatório para debater o mérito da futura causa principal, mas jamais para vedar a impugnação quanto aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios graves de procedimento.

Admitir o contrário seria permitir que uma ação probatória pudesse tramitar sem qualquer controle jurisdicional de segunda instância sobre a sua legalidade formal e material, e, chama à atenção que – no caso em enfoque - o Município da Serra argui matérias de ordem pública e de cerceamento de defesa.

Nesse contexto, o agravo de instrumento é a via adequada e cabível quando a irresignação se volta ao debate dos requisitos para o ajuizamento da ação cautelar, o que autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUNTADA DE CONVERSAS. ART. 382, § 4º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO LITERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO MATERIAL À PROVA. RECURSO. CABIMENTO. 1.
O art. 382, § 4º, do CPC não admite interpretação meramente literal, tendo em vista os princípios da ampla defesa e do contraditório, possibilitando-se a interposição de recurso para discutir o próprio direito material à prova.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.189.123/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 382, § 4º, DO CPC. DISCUSSÃO DE REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de produção antecipada de provas. 2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
melhor interpretação do art. 382, § 4º, do CPC é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação.
4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte, nos termos da fundamentação.
(REsp n. 2.191.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4º, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual
. 2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas. (AgInt no AREsp n. 1.948.594/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 15/12/2023)

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento e, por verificar a presença dos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. decisão (evento 73732880), proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de produção antecipada de prova registrada sob o nº 5014218-28.2025.8.08.0048, ajuizada pela
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
em desfavor do ente público ora agravante, de
FIRE DE CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP
e de
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
, deferiu a produção de prova pericial.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
mostra-se também indispensável manter a contemporaneidade da prova, pois a análise de ‘inexequibilidade de preços’ e ‘jogo de planilhas’ deve considerar os parâmetros de mercado e as tabelas de referência oficiais (como o SINAPI), que são dinâmicos e podem sofrer alterações significativas ao longo do tempo. A demora na produção da prova poderia comprometer a assertividade da avaliação técnica, inviabilizando uma apreciação justa e atual da viabilidade econômica da proposta da Requerente e dos potenciais prejuízos ao erário em razão da contratação de proposta mais onerosa.
” (evento 73732880).

Neste juízo de cognição sumária, considero que o objeto da perícia se resume a documentos e informações relativas à proposta da agravada e à Concorrência Pública nº 025/2023, que constam nos autos do processo administrativo e também na ação principal de nº 5008437-25.2025.8.08.0048, portanto, não vislumbro risco de perecimento, desaparecimento ou modificação da prova.

A justificativa de que a dinamicidade de tabelas oficiais de referência (como o SINAPI) imporia a urgência na produção da prova não se coaduna com o conceito de risco de perecimento da prova, já que eventuais atualizações de tabelas de preços podem e devem ser consideradas pelo perito e pelo juízo no momento da instrução processual na ação principal, sem que isso justifique a inversão da fase probatória em um incidente autônomo.

A análise de exequibilidade de uma proposta licitatória é um juízo técnico realizado sobre um cenário estático: o momento da abertura dos envelopes e a apresentação das planilhas de custos. Os elementos que compõem o preço – BDI, insumos, encargos sociais e margem de lucro – são cristalizados na documentação administrativa que instrui o certame. Inexiste, por natureza, risco de perecimento de tais informações, pois as tabelas de referência oficial (como SINAPI e SETOP) são registros públicos permanentes, consultáveis retroativamente por qualquer profissional da engenharia ou economia.

Ademais, o procedimento de produção antecipada de provas, por sua natureza simplificada e restritiva, não se alinha à coleta de elementos probatórios que deverão ser avaliados pelo magistrado na ação principal, visto que o rito especial justifica-se quando a prova é colhida de forma autônoma para análise futura, por outro juízo e em outra demanda.

Se a necessidade de produção probatória ocorre na pendência de uma ação já ajuizada, a medida mais adequada seria a tutela cautelar incidental, nos moldes do art. 305 do CPC, afastando-se, dessa forma, as disposições específicas que regulamentam a medida antecedente. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PLANO DO PEDIDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inconformismo. Não acolhimento. Autora que, antes do ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente, com amparo na mesma narrativa, no qual já apresentado o pedido principal.
Hipóteses de cabimento do art. 381, do CPC, não configuradas. Disputa já judicializada. Prova pretendida que poderá ser produzida no curso da instrução da demanda anteriormente ajuizada e em curso. Falta de interesse de agir para a ação de produção antecipada de provas, tanto sob a ótica da adequação, quanto sob a ótica da necessidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com fixação de honorários advocatícios recursais. (TJSP; AC 1029429-52.2019.8.26.0576; Ac. 13396572; São José do Rio Preto; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 10/03/2020; DJESP 06/04/2020; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONSTATADA. INAPLICABILIDADE DAS HIPOTESES DO ART. 381, II E III DO CPC/15. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. A cautelar de produção antecipada de prova visa garantir ao autor a produção de uma prova cujo objeto pode ser alterado ou deixar de existir, antes do seu momento próprio na ação principal, ou mesmo para viabilizar a solução de conflito ou, ainda, para justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
A inexistência de periculum in mora resulta em falta de interesse de agir do autor, cuja pretensão de produzir a prova pode ser exercida na própria ação principal já ajuizada.
Impropriedade da cautelar. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJBA; AP 0506638-81.2017.8.05.0001; Salvador; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto; Julg. 09/04/2019; DJBA 12/04/2019; Pág. 480)

Mister ressaltar que a ação principal de nº 5008437-25.2025.8.08.0048 foi proposta no dia 14 de março de 2025 (evento 65042746), enquanto a demanda originária deste agravo foi ajuizada em 29 de abril de 2025 (evento 67869295), aparentemente sem preencher os pressupostos do art. 381, incisos I a III, do CPC.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

[...] A produção antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação principal, quando, em razão da natural demora em se chegar à fase probatória, houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, I). O deferimento da produção antecipada se subordina, nesse caso, à comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no momento oportuno.

Há ainda outras duas possibilidades de produção antecipada de provas previstas no novo CPC. Uma delas tem relação com a possibilidade de solução consensual do conflito (art. 381, II) e a outra com a possibilidade de se evitar o litígio caso determinada prova seja antecipadamente produzida (art. 381, III). [...] (DONIZETTI, Elpídio, Curso Didático de Direito Processual Civil – 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 574)

Ao destacar a perícia para um processo autônomo e incidental, a empresa agravada busca antecipar um resultado técnico que deveria ser o ápice da instrução no processo principal. Tal manobra, além de não encontrar respaldo na urgência exigida pelo artigo 381, inciso I, do CPC, fere o princípio da economia processual e afeta a unidade da instrução.

As hipóteses dos incisos II e III do artigo 381 também não socorrem a agravada, já que aquela é voltada à autocomposição, o que esbarra na indisponibilidade do interesse público e na rigidez dos procedimentos administrativos municipais, que impedem acordos sobre desclassificação de licitantes sem decisão judicial de mérito. Esta, por sua vez, visa evitar o ajuizamento de ação, finalidade que se mostra frustrada, porquanto o processo principal já tramita regularmente.

A título argumentativo, acrescente-se, ainda, que a magistrada de primeira instância também violou a regra do art. 465, §1º, do CPC, vez que – após a nomeação do perito – não conferiu oportunidade de as partes requeridas arguirem o impedimento ou a suspeição do
expert
, tampouco para indicar assistente técnico ou de apresentar quesitos.

A designação de perícia e a determinação para início dos atos instrutórios sem a prévia definição dos quesitos da parte contrária e sem a presença do assistente técnico municipal configura cerceamento de defesa, dado que este não é um mero espectador, mas um auxiliar técnico da parte que deve acompanhar as diligências e exames periciais para assegurar a fidelidade dos dados colhidos.

A relevância da indicação do assistente técnico pelo Município da Serra ganha contornos ainda mais críticos dada a natureza do objeto periciado: a exequibilidade de uma proposta comercial complexa em contrato de sinalização viária. A análise de "
jogo de planilhas
" exige conhecimentos técnicos específicos de engenharia e contabilidade de custos públicos. Privar a Administração Municipal de indicar seu assistente para acompanhar a análise do perito do juízo retiraria do ente público a capacidade de contrapor tecnicamente eventuais erros ou omissões no laudo.

Por fim, chama à atenção que os honorários periciais no patamar de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) destoam da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza dos quesitos da parte ora agravada.

O arbitramento de honorários deve ponderar o tempo necessário para o trabalho, a natureza da causa, o lugar da prestação do serviço e, especialmente, a expressão econômica do litígio. No caso vertente, a perícia é eminentemente documental e analítica, não demandando deslocamentos ou tecnologias de ponta que justifiquem um custo tão elevado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR
a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela de urgência de natureza cautelar deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.